Tribunal: TJDFT
Processo: 0722304-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM NOME DE OUTREM. DANO MORAL. NÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA. FIXAÇÃO. DEVIDA.
1. Somente as partes da relação processual podem ser alcançados e experimentar os efeitos da sentença na correlata ação, pois o alcance subjetivo da coisa julgada é adstrito aos sujeitos processuais, não podendo alcançar e prejudicar terceiros, nos termos do art. 506 do CPC mencionado em sentença.
2. Por não participar da demanda original, que confirmou a fraude praticada, não podem ser impostos os efeitos da sentença aos réus.
3. Descabido, portanto, a pretensão de indenização por danos morais pretendida.
4. Os honorários foram devidamente fixados na proporção de 50% para o autor e 50% para os réus em razão da sucumbência reciproca na demanda.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.